Tribunal: TJSP
Processo: 0000438-86.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000438-86.2017.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante JOÃO
FELIPE GOMES DOS SANTOS FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso
ministerial para se impor o regime inicial fechado para início do cumprimento de
pena, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
mantendo-se, no mais, a sentença atacada por seus próprios fundamentos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E
MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.389 - Apelação Criminal no 0000438-86.2017.8.26.0630 - Hortolândia
VOTO no: 42.389
Apelação Criminal no: 0000438-86.2017.8.26.0630
Comarca: Hortolândia.
Vara de origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Leonardo Delfino.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Sérgio Roberto Lucas.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença publicada em 17 de setembro de 2018, lançada a fls. 266/271
doa autos digitais, que condenou João Felipe Gomes dos Santos Freitas pela
prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em combinação
com o § 4o do mesmo dispositivo legal, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão,
no regime inicial aberto, mais 166 diárias de multa, no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária fixada em cinco salários mínimos,
por fato ocorrido em 22 de julho de 2017.
Pleiteia o Ministério Público, e breve síntese, a aplicação do redutor
do privilégio no mínimo legal, assim como o estabelecimento do regime inicial
fechado para o cumprimento da reprimenda, e o afastamento da substituição por
pena alternativa (fls. 279/284).
Constam as contrarrazões (fls. 299/304) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento do recurso (fls. 311/316).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.389 - Apelação Criminal no 0000438-86.2017.8.26.0630 - Hortolândia
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
O acusado foi condenado – e conformou-se – , porque trazia consigo
e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 23 porções de “maconha” pesando
45,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
E a irresignação ministerial circunscreve-se à pena aplicada, ao
regime prisional e forma de cumprimento da pena, não havendo discussão acerca
da autoria e materialidade do delito.
Pois bem.
Na dosimetria penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e assim
permaneceu na etapa consecutiva, para na última fase ser diminuída no patamar
máximo permitido pelo privilégio, o que com a devida vênia ao parquet, não
merece reparo, visto que a quantidade de droga apreendida era relativamente
pequena, não se mostrando idônea a fundamentação de que a fração de diminuição
deve se dar no mínimo porque traficava próximo à portaria de um condomínio, de
modo a trazer usuários e traficantes para próximo da população que residia.
Assim, conserva-se a pena aplicada inalterada.
Por outro lado, respeitando-se o entendimento do douto Juiz da
origem, tem-se que a gravidade concreta do delito e o dano social que este provoca
fazem com que o regime inicial aberto (tampouco o semiaberto) e a substituição por
penas alternativas, ao menos no caso em tela, não se mostrem adequados para a
repreensão da conduta do recorrente, vez que apesar de relativamente pequena a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.389 - Apelação Criminal no 0000438-86.2017.8.26.0630 - Hortolândia
quantidade de droga encontrada, era suficiente para atingir mais de 20 usuários,
estando correto o pleito do Ministério Público em suas razões de apelação.
O subscritor não ignora os termos das Súmulas 440 do STJ, bem
como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do regime; mas
entende como adequado que o início do cumprimento de pena ocorra no regime
fechado, ainda que o acusado seja primário. Também porque a fixação de regime
menos gravoso incentivaria o comércio ilegal de drogas, causando à sociedade a
sensação de impunidade e banalização do crime.
Por essa razão, entendendo-se diversamente do d. Juízo da origem,
fixa-se o regime fechado para início de cumprimento de pena do sentenciado. E
nesse diapasão, inviável a substituição também a substituição da pena corporal por
alternativas, pelo que igualmente se afasta.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial para se
impor o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, e afastar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se,
no mais, a sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator